Tribunal: TJMT
Processo: 1003332-63.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003332-63.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JURACI PORFIRIO DA SILVA - CPF: 415.147.181-20 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JURACI PORFIRIO DA SILVA - CPF: 415.147.181-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA SEGURADORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA –- RECURSO DA SEGURADORA - DESPROVIDO –– RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A e JURACI PORFIRIO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por JURACI PORFIRIO DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, pagamento na proporção de 40% (quarenta por cento) para a parte autora e 60% (sessenta por cento) para a parte requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §2o e §3o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O autor apelante alega inexistência de sucumbência recíproca. Defende a ocorrência de litigância de má fé processual. Aduz que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a empresa apelada por litigância de má fé e penalizá-la em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por indenização em danos morais, integralidade das custas processuais e honorários sucumbenciais e ou sua redistribuição na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) à seguradora requerida.

Contrarrazões (Num. 93234012; Num. 93478966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

JURACI PORFIRIO DA SILVA, busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 17/04/2020, como consta de Boletim de Ocorrência no 2010.105135, expedido pela DELPOL – Primavera do Leste/MT (Num. 93232497). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 93232498) e Laudo Pericial Judicial (Num. 93233977).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.

Alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

O veículo ser propriedade da vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

O autor, por seu turno, busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

Em sua irresignação com o
decisum,
o autor, ora apelante, também se insurge contra a condenação de sucumbência recíproca. Entende que o
decisum
se equivocou ao determinar que o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, fosse realizado proporcionalmente ainda que, como salientado pelo juízo singular, vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (Num. 93233987 - pág. 08).

Ressai dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

O autor apelante deseja a condenação da seguradora apelada à litigância de má fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso da seguradora e PROVEJO PARCIALMENTE o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021